Tribunal: STF
Processo: Rcl 82811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Leonardo José de Jesus Nunes contra decisão proferida pelo TJRJ, sob alegado descumprimento do enunciado nº 431 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso no art. 121, § 2°, incisos I e IV, por 6 vezes, c/c art. 71, parágrafo único, do CP, à pena de 54 anos de reclusão. Em seguida, foi interposto recurso de apelação, cuja sessão de julgamento acabou sendo adiada, sem que houvesse a inclusão do processo em pauta e a intimação da defesa para a nova data em que se realizou.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do julgamento da apelação nº 0169308-17.2009.8.19.0001, com a realização de novo exame do recurso.

        É o relatório.                                                                           
        Decido.       

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 431 da Súmula do STF, que não possui efeito vinculante. 

    7.  É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o eventual descumprimento de verbete da Súmula não vinculante do STF não autoriza o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADO NÃO VINCULANTE DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Enunciado sumular desprovido de efeito vinculante não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 56.524 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023; grifos acrescidos).
 
RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos acrescidos).
 
    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 13 de agosto de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator